Tribunal: TJPA
Processo: 0801736-38.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801736-38.2020.8.14.0039

APELANTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTOTAL – APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA SE MANIFESTAR EM TODAS AS ETAPAS PROCESSUAIS, QUEDANDO INERTE – PRECLUSÃO – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
A parte alega que teve seu direito cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. Nulidade afastada. A autora foi intimada para apresentar réplica, e posteriormente para indicar as provas a produzir, tendo ficado inerte em ambas as situações, tudo certificado nos autos. Preclusão. Precedentes do STJ.

II –
MÉRITO:
O banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando demonstrada, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

III – Verificada a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício apurado nos autos.

IV- Restando devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801736-38.2020.8.14.0039

APELANTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA E OUTRO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/Pa, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, proposta em face de BANCO BMG S/A.

Sustenta a parte autora que é beneficiária do INSS e, tendo notado decréscimo no valor de seu benefício, procurou uma agência do INSS, onde tomou conhecimento da existência de um empréstimo, celebrado sob o nº 14125852, no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais); que alega jamais ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira ré, seja de serviço de cartão de crédito ou empréstimo consignado, sendo indevidos os descontos em seu benefício previdenciário; que o ato ilícito praticado pela requerida repercutiu na esfera patrimonial e extrapatrimonial do autor, que deixou de honrar compromissos em razão dos descontos indevidos em seu benefício, trazendo-lhe inegáveis transtornos.

Requereu, assim, a procedência da ação, com a declaração de inexistência do contrato em questão, além de ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, e danos morais no montante de 15.000,00 (quinze mil reais).

Contestação apresentada pela requerida (id 5345117), onde esta afirma que a contratação questionada pelo autor foi regularmente celebrada, e se refere ao serviço denominado BMG Card, de nº 5259102043071951, com contrato devidamente assinado pelo autor, em consonância com as normas legais e regulamentares. Refere que o autor se utilizou de valor disponibilizado pelo banco, e que o valor descontado de seu beneficio se refere ao pagamento mínimo da fatura, conforme prevê o contrato, de modo que nenhuma prática ilícita foi perpetrada pelo banco. Requer, assim, a improcedência da ação, juntando aos autos os seguintes documentos: termo de adesão cartão de crédito consignado, assinado pelo autor; proposta de contratação de saque mediante utilização de cartão de crédito, assinado pelo autor; cédula de crédito bancário, no valor de R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), assinado pelo autor; cópia de RG; comprovante de transferência bancária, tipo “DOC”, no valor de R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), creditado na conta do autor; cópia de faturas mensais do cartão de crédito BMG, no nome do autor.

Intimada a se manifestar sobre a contestação, a parte não apresentou réplica, conforme certidão nos autos (id 5345128).

Ato ordinatório (id 5345130), intimando as partes para apontarem questões de fato e direito pertinentes ao julgamento, bem como para especificarem as provas a produzir, sob pena de anuência ao julgamento antecipado.

Certidão nos autos (id 5345131), atestando que as partes não apresentaram qualquer manifestação quanto à especificação de provas.

Sentença prolatada (ID Nº. 5345137), julgando improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a concessão dos benefícios da gratuidade.

Inconformado, EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA interpôs o presente recurso de apelação (id nº 5345141), onde sustenta inicialmente nulidade processual, por cerceamento de defesa, diante do precipitado julgamento antecipado da lide, não tendo sido realizada perícia nos documentos apresentados pela instituição bancária, haja vista entender que houve fraude na contratação, de modo que não poderia o magistrado ter sentenciado o feito unicamente com base em cópias reprográficas produzidas unilateralmente pela requerida, salientando tratar-se de pessoa analfabeta, que pode ser facilmente levada a erro.

Reitera o desconhecimento de qualquer contrato de empréstimo junto à instituição bancária, salientando que nunca contratou qualquer empréstimo ou recebeu qualquer valor referente ao contrato.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Em sede de contrarrazões o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0801736-38.2020.8.14.0039

Apelante: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

Advogado: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA E OUTRO

Apelado: BANCO BMG S/A

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta o recorrente que a sentença proferida em sede de julgamento antecipado merece ser anulada, uma vez que se consubstanciou unicamente em provas produzidas unilateralmente pelo requerido, documentos sobre os quais não foi realizada perícia, a fim de atestar a autenticidade das informações e da assinatura, uma vez que o autor nega que tenha celebrado/assinado o contrato.

Não tem razão o apelante. Vejamos:

Consta dos autos que o magistrado seguiu todas as fases da instrução processo, sendo oportunizado ao autor/apelante que se manifestasse em todas as etapas do processo.

O autor teve a seu favor a inversão do ônus da prova, de modo que coube ao requerido a comprovação da regularidade do contrato. E o mesmo o fez juntadas dos seguintes documentos: contrato e a cédula de crédito – com assinatura compatível com a do documento de identidade juntado aos autos. Ademais, juntou também comprovante de transferência bancária do valor exato do contrato, a ser creditado na conta corrente informada no contrato como sendo do autor.

Após a apresentação da contestação, a parte autora foi intimada para apresentar RÉPLICA, onde poderia rebater os argumentos trazidos pelo requerido, e não o fez, conforme certidão nos autos.

Posteriormente, foi novamente intimada para especificar provas a produzir, - onde lhe caberia pleitear a realização da prova pericial, E MAIS UMA VEZ FICOU INERTE, tudo devidamente certificado nos autos, deixando precluir qualquer alegação de cerceamento de defesa, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. "Opera-se a preclusão do direito à produção de determinada prova na hipótese em que a parte, intimada a especificar aquelas que pretende produzir, silencia, mesmo no caso de o pedido ter sido formulado em momento anterior. Precedentes."
(AgInt no AREsp 278.062/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017) 3. O acolhimento da pretensão recursal quanto ao alegado cerceamento de defesa demandaria o revolvimento de matéria fática o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.970.869/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Alega o autor, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, afirmando que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, fazendo o nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do autor, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela parte autora.

No caso em análise, cumpre destacar que vivemos em um momento em que se mostra corriqueira a propositura de ações similares à presente, onde a parte requerente sustenta a não celebração do contrato com a instituição bancária, bem como o não recebimento de qualquer valor, concluindo-se, na grande maioria das vezes, pela ocorrência de fraude contra o consumidor, em razão de a parte adversa não trazer aos autos provas suficientes da licitude da celebração contratual.

No caso dos presentes autos, não de forma diferente, a parte alega não ter celebrado qualquer contrato. No entanto, deferentemente da maioria do casos, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, trazendo fortes evidências de que a parte autora de fato celebrou o empréstimo, denominado cartão de crédito consignado-BMG, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pela requerente (ID Nº. 53451521), mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária informada no próprio contrato como sendo do autor (id 5345121., pág. 5 e segs), restando, evidenciada, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

A parte autora, entretanto, após a propositura da ação, não mais de pronunciou nos autos, deixando de impugnar os documentos trazidos pela ré em contestação, bem como deixando de requerer qualquer prova, - até mesmo a pericial -, pretendendo fazê-lo tão somente agora, nesta via recursal.

A respeito do assunto, já se posicionou o Colendo STJ, bem como a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, tem-se como regular a contratação do empréstimo via cartão de crédito, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, não impugnadas pelo apelante.

Desta feita, restando devidamente comprovado que o ora apelante firmou o referido contrato com a banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores, nos termos da sentença prolatada pelo juízo de piso, objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 10/01/2023